Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-11.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Honorários advocatícios recursais. Possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursas, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. Omissão sanada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 900,00 nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS.